Tribunal: TJDFT
Processo: 0728246-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IPTU E TLP. POSSE DO IMÓVEL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão que indeferiu pedido de compensação de valores referentes a IPTU/TLP, vencidos entre 2016 e 2024, no cumprimento de sentença que determinou a devolução de valores aos agravados.
2. A Terracap alegou que os agravados, como proprietários formais do imóvel, deveriam arcar com os tributos, mesmo sem exercerem a posse.
3. Requereu efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a revogação da multa aplicada por embargos de declaração opostos à decisão que indeferiu a liminar, que foram considerados protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores de IPTU/TLP pagos pela recorrente podem ser compensados com o crédito devido aos agravados, mesmo sem exercício da posse; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão agravada está em conformidade com o acórdão que fundamenta o cumprimento de sentença, o qual condiciona a compensação dos tributos ao exercício da posse pelos agravados.
2. Restou comprovado que os agravados não exerceram a posse do imóvel entre 2016 e 2024, mantendo-se o bem desocupado.
3. A tentativa de imputar responsabilidade tributária com base na titularidade formal do imóvel, mantida por ato da própria Terracap, representa rediscussão indevida de matéria já decidida em outro processo e já acobertada pela coisa julgada.
4. Não se verificou risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
5. A multa por embargos de declaração foi mantida, por se tratar de recurso manifestamente protelatório, sem elementos que justificassem retratação.
6. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática, tampouco demonstrou ofensa ao princípio da colegialidade, conforme alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A compensação de valores de IPTU/TLP em cumprimento de sentença somente é cabível se comprovado o exercício da posse pelo adquirente do imóvel.
2. A titularidade formal do imóvel, sobretudo em decorrência de conduta da própria Terracap, não implica responsabilidade tributária na ausência de posse efetiva.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios justificam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.019, I, do CPC
Art. 995 do CPC
Art. 1.021, §2o e §4o, do CPC
Art. 1.026, §2o, do CPC
Art. 34 do CTN
Jurisprudência relevante citada:
N/D